Tribunal: TCU
Processo: 033.426/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11096/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.426/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Borges Ferreira (XXX.474.578-XX); Celia Mendes Gomes (XXX.814.841-XX); Florence Lopes Dias (XXX.210.311-XX); Iraciara Borges Ferreira Tauhata (XXX.132.931-XX); Josiani Lopes Mendes de Almeida (XXX.294.621-XX); Jussara Ferreira de Araujo (XXX.771.301-XX); Magali Lopes Miguel (XXX.270.466-XX); Maria do Socorro Mendes Cortes (XXX.743.501-XX); Maria do Socorro de Brito Goes (XXX.505.804-XX); Marucelli Borges Ferreira Marques (XXX.356.381-XX); Simone Lopes Mendes Marra (XXX.100.811-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.